Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-43.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do enunciado da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. A Sentença pontuou que o crédito se funda em título de crédito sem legislação especial, estabelecendo o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII do Código Civil. Ocorre que, segundo o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso, pois a dívida é decorrente de Contrato de Empréstimo Consignado.
5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato. 5.1 Não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual deve ser rechaçada a alegação da prescrição da pretensão autoral.
6. Recurso conhecido e provido.